Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. Analisando os presentes autos, observa-se que há divergência entre o valor do ofício requisitório e a memória de cálculo de ID 16349220. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino que se oficie ao Juízo Fazendário sugerindo a expedição de requisição retificadora, se o caso. 2. Sem prejuízo da determinação acima, expeça ofício requisitório ao Governador do Distrito Federal, levando em consideração o valor constante na requisição de ID 16349219, tendo em vista o art. 7°, § 7°, da Resolução CNJ 303/2019. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios